Tribunal: TJES
Processo: 5006618-03.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº
5006618-03.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUIZIANNY CRISTINI COELHO GOMES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ESTELIONATO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR (CP, ART. 16). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE PENA. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal, sob o fundamento de ausência dos pressupostos do art. 621, I, do CPP. A defesa sustenta que houve contradição no acórdão da apelação criminal, ao não reconhecer a incidência do arrependimento posterior (art. 16, do CP), embora a ré tenha restituído valores às vítimas antes do recebimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se restaram atendidos os requisitos do art. 16 do Código Penal para reconhecimento da causa especial de diminuição de pena (arrependimento posterior); (ii) definir se a revisão criminal pode ser utilizada como meio de rediscutir matérias já apreciadas em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O arrependimento posterior exige reparação integral e voluntária do dano, realizada até o recebimento da denúncia, não sendo aplicável quando a restituição é parcial ou não comprovada de forma idônea.

4.
O acórdão proferido no julgamento da apelação criminal examinou detidamente a alegação de reparação do dano, concluindo que os recibos apresentados representavam apenas compromissos de pagamento futuro, sem comprovação do efetivo cumprimento, circunstância que inviabiliza a aplicação da causa de diminuição de pena.

5.
A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação, destinando-se apenas às hipóteses excepcionais previstas no art. 621 do CPP, quando demonstrado erro judiciário ou descoberta de novas provas substanciais.

6.
A irresignação da defesa traduz mero inconformismo com a condenação e com a decisão já analisada no recurso de apelação, não havendo elemento novo ou prova robusta a justificar a via revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 16, 168, §1º, III, 171, caput e §2º, VI, e 69; CPP, art. 621, I; RITJES, art. 201, I.

Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCr nº 0000734-67.2021.8.08.0049, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão nº 1832734, 0702384-73.2021.8.07.0005, Rel. Des. Jair Soares, j. 14.03.2024; TJPR, ACr nº 0020526-35.2017.8.16.0013, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, j. 16.06.2025; Súmula nº 96/STJ.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006618-03.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUIZIANNY CRISTINI COELHO GOMES registrado(a) civilmente como LUIZIANNY CRISTINI COELHO GOMES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DO DIA 09/02/2026
- votação unânime, sem notas taquigráficas (art. 146, §1º do Regimento Interno do TJES)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral do Dr. Carlos Finamore Ferraz, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto em favor de
LUIZIANNY CRISTINI COELHO GOMES
,
face decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal nº 5006618-03.2025.8.08.0000 (ID 14675314)
,
diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade elencados no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID 15064339), a defesa sustenta que a única prova que se pretende rediscutir é a não aplicação do benefício previsto no artigo 16, do Código Penal (arrependimento posterior), já que “a matéria é de extrema importância para a agravante, e não se trata de pedido de absolvição, afinal, a agravante é ré confessa, e estamos falando da liberdade de um ser humano que errou, confessou seu erro, mas fez reparação bem antes do recebimento da denúncia”, ou seja, “não se tratam de novas provas, elas já existem desde a deflagração da ação penal em 2011”.

Pois bem. A v. decisão que se pretende reformar, no que importa, restou vazada nos seguintes termos:

“(...). Rememorando os fatos, a ora revisionanda foi condenada pela prática dos crimes previstos nos artigos 168, § 1º, inciso III, na forma do artigo 69 (três vezes) e artigo 171,
caput
(duas vezes) e artigo 171, inciso VI, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, fixada a partir do julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 2839075/ES (ID 13678459).

Além disso, ressai dos documentos colacionados aos autos, que a condenação tornou-se definitiva para o requerente em 8/4/2025, conforme certidão colacionada ao ID 13678460.

Nesse contexto, aduziu a defesa que houve contradição cometida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, no momento em que, apesar de ter considerado o arrependimento posterior, previsto no artigo 16, do Código Penal, ao prolatar a decisão que revogou a prisão preventiva da requerente, deixou de reconhecer idêntico instituto, quando proferiu a r. sentença condenatória.

Destaca que, entre as fls. 511 e 534 dos autos físicos, “constam todos os recibos de restituição dos valores às vítimas, que ocorreram entre abril e maio de 2011” – R$ 337.000,00 (trezentos e trinta e sete mil reais) -, sendo que a denúncia foi oferecida em 18 de março de 2013 e a “r. sentença primeva foi prolatada em 27 de julho de 2018, ou seja, após 07 (sete) anos da data dos fatos ocorridos”, circunstâncias que seriam aptas ao reconhecimento da causa redutora de pena (arrependimento posterior).

Assim, e após ter sido interposto o recurso de apelação, entendia que os depoimentos das próprias vítimas, ao confirmarem os devidos ressarcimentos dos valores, seriam suficientes para idêntico desiderato, “não necessitando de comprovantes de depósitos ou extratos de conta para tal confirmação”, estando “sem razão o eminente Desembargador Relator da apelação criminal, ao exigir tais documentos 13 (treze) anos após os fatos ocorridos”.

Todavia, pude constatar que a colenda Segunda Câmara Criminal, ao apreciar e julgar o recurso de Apelação Criminal nº 0014052-47.2011.8.08.0024, analisou, com acuidade, a irresignação principal constante na presente revisão criminal, qual seja, o pedido de reconhecimento do arrependimento posterior, previsto no artigo 16, do Código Penal, tendo como base o judicioso voto do preclaro Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza, relator do v. acórdão. Senão, vejamos:

“(...). Quanto ao pedido de reconhecimento do arrependimento posterior (art. 16, do CP), considerando a reparação total dos prejuízos materiais causados às vítimas, ressalto que, embora a defesa da apelante alegue que tal reparação restou cabalmente demonstrada nos autos, não pude constatar o seu integral cumprimento.

Digo isso, porque não obstante os documentos (recibos e termos de acordo) acostados às fls. 326/334, vejo que a apelante assumiu compromisso para pagamento futuro, ou por meio de depósito bancário ou por pagamento em cheque emitido por seu marido.

No entanto, não comprovou o efetivo depósito ou compensação de nenhum dos cheques, não acostando aos autos nenhum comprovante de depósito ou extrato bancário que pudessem demonstrar o efetivo pagamento do ali acordado, sendo certo que tal ônus lhe cabia.

Vale destacar, ainda, que tais recibos e acordo, destituídos de comprovação de cumprimento - repito, referem-se tão somente a 3 (três) vítimas, sendo certo que com relação às demais, nenhum documento sequer, foi apresentado.

Desse modo, não se mostra possível aplicar a causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 16, do CP, como pretendido.”.

Sendo assim, a meu sentir, muito embora o ilustre Relator tenha reconhecido os documentos (recibos e termos de acordo) acostados às fls. 326/334, entendeu que a apelante tão somente assumiu compromisso para pagamento futuro, - ou por meio de depósito bancário ou por pagamento em cheque emitido por seu marido -, muito embora sem conseguir comprovar o efetivo depósito ou a compensação de nenhum dos cheques, “não acostando aos autos nenhum comprovante de depósito ou extrato bancário que pudessem demonstrar o efetivo pagamento do ali acordado, sendo certo que tal ônus lhe cabia”.

Nesse sopesar, importante ressaltar que o arrependimento posterior não exclui o crime, tampouco impede a ação penal, mas atua como circunstância favorável na terceira fase da dosimetria da pena.

Contudo, a despeito de o crime ter sido cometido sem violência ou grave ameaça, a reparação do dano ou restituição da coisa deve ser realizada – e efetivamente comprovada - até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, circunstância que, como dito, no entender dos julgadores que analisaram o recurso de apelação, não restou evidenciada.

Por oportuno, trago à colação recentíssimos entendimentos sufragados no âmbito dos Tribunais Estaduais, inclusive o desta egrégia Corte de Justiça, em hipótese que reputo idênticas a ora posta em apreciação. Confira-se:

(...). Tese de julgamento: Configura estelionato a conduta de corretor que vende, sem autorização e sem repasse de valores, bens de terceiros que estavam sob sua guarda. A palavra da vítima, quando coerente e respaldada por outras provas nos autos, é apta a embasar condenação por crime contra o patrimônio. A atenuante do arrependimento posterior exige reparação integral, voluntária e anterior ao recebimento da denúncia, sendo inaplicável quando ausente qualquer desses requisitos. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 16 e 171, §2º, I. Jurisprudência relevante citada: TJES, apelação criminal n. 0001062-53.2018.8.08.0032, Rel. Des. Ubiratan Almeida azevedo, j. 03.08.2023; TJDFT, acórdão 1832734, 0702384-73.2021.8.07.0005, Rel. Des. Jair Soares, 2ª turma criminal, j. 14.03.2024, dje 25.03.2024. (TJES; APCr 0000734-67.2021.8.08.0049; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 26/06/2025).

(...). 12. O arrependimento posterior reclama o preenchimento conjunto da reparação integral do dano causado, que deve ser analisado a partir das informações prestadas pela vítima bem como da reparação pessoal e voluntária. De modo que não estão preenchidos os requisitos para a diminuição de pena prevista no art. 16 do CP. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso conhecido em parte e não provido, com arbitramento de honorários. Tese de julgamento: A prova dos autos é clara quanto à configuração dos crimes de estelionato, extorsão e apropriação indébita, porquanto o acervo probatório foi suficiente a demonstrar os fatos narrados na exordial acusatória, devendo ser mantida incólume a r. Sentença, mostrando-se inviáveis, na espécie, os pleitos absolutórios ou desclassificatório pretendidos pelo apelante. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 171, caput, 158, caput e 168; CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 3ª C. Criminal, 0000234-14.2013.8.16.0031, Rel. Juíza Ângela Regina Ramina de Lucca, j. 09.03.2020; TJPR, 3ª C. Criminal, 0002613-76.2015.8.16.0153, Rel. Desembargador João Domingos Küster Puppi, j. 26.02.2020; TJPR, 4ª C. Criminal, 0017211-49.2015.8.16.0019, Rel. Desembargador Carvílio da Silveira Filho, j. 14.10.2019; TJPR, 4ª C. Criminal, 0025486-61.2013.8.16.0017, Rel. Desembargador Celso Jair Mainardi, j. 05.09.2019; TJPR, 4ª C. Criminal, 0010603-85.2018.8.16.0130, Rel. Desembargador Celso Jair Mainardi, j. 13.02.2023; TJPR, 4ª C. Criminal, 0012392-92.2012.8.16.0013, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Pedro Luis Sanson Corat, j. 08.02.2021; TJPR, 4ª C. Criminal, 0013508-15.2015.8.16.0083, Rel. Desembargadora Sonia Regina de Castro, j. 17.05.2018; TJPR, 3ª C. Criminal, 0008421-66.2021.8.16.0019, Rel. Cristiane Tereza Willy Ferrari, j. 19.10.2024; Súmula nº 96/STJ. (TJPR; ACr 0020526-35.2017.8.16.0013; Curitiba; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Celso Jair Mainardi; Julg. 16/06/2025; DJPR 16/06/2025).

Nessa linha, conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa, não pode se prestar como mero instituto de reanálise das teses recursais, devendo ser admitida de forma excepcional, quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido, o que não ocorreu na hipótese.

Idêntico raciocínio deve prevalecer no tocante ao crime praticado em face da vítima Toufic Letaif Neto, já que o voto de relatoria alcançou conclusão com base no conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal, nada havendo, portanto, para ser modificado. Confira-se:

“No que se refere ao pleito defensivo de absolvição quanto ao crime de estelionato praticado contra a vítima Toufic Letaif Neto (art. 171, §2º, VI, do CP), sob o argumento de inexistirem elementos suficientes a ensejar um édito condenatório, uma vez que a emissão de cheque pré-datado torna a conduta atípica.

Não obstante os judiciosos argumentos da defesa, entendo que razão não lhe assiste.

Na hipótese, vislumbro do conjunto probatório, especialmente do próprio depoimento prestado pela ré que, ao emitir os cheques para pagamento das parcelas referentes à compra do imóvel da vítima, a acusada tinha ciência que não possuía fundos suficientes para honrar o pagamento, uma vez que afirmou em juízo que “quando emitiu os cheques para pagamento do Srº TOUFIC NETO não tinham saldo suficiente para honrá-los pois aguardava o repasse do dinheiro de sua genitora”.

Evidenciado, portanto, que a apelante agiu com dolo quando emitiu os cheques para parte do pagamento da negociação de compra do imóvel, sabendo que não possuía a quantia emitida em conta, de maneira a caracterizar o crime pela qual fora condenada, conduta esta típica no ordenamento jurídico.

Destaco que o inc. IV, do § 2º, do art. 171, do CP, trata justamente do estelionato mediante a emissão de cheque sem fundos, senão vejamos:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. [...]

§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem: [...]

Fraude no pagamento por meio de cheque

VI - emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento. [...]

Desse modo, uma vez que a conduta da apelante se subsume ao tipo penal em referência, mantenho a condenação, não havendo que se falar em absolvição”.

Ou seja, da análise do voto de relatoria proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0014052-47.2011.8.08.0024, resta evidente que a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo da defesa da ré com a condenação que lhe foi imposta, eis que as questões afetas à impossibilidade de absolvição quanto ao crime praticado contra Toufic Letaif Neto e ao reconhecimento do arrependimento posterior, já foram analisadas e motivadamente decididas, possuindo, assim, clara intenção de reexame do mérito da causa, como se uma apelação fosse. (...). Também nessa mesma perspectiva, o judicioso parecer ministerial consignou que “o pleito de reforma da decisão condenatória já foi devidamente analisado, conforme v. acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação criminal interposto pela ora revisionanda, tendo se discutido exatamente a mesma questão trazida em sede revisional”
.
(...)”.

Sob este enfoque, restou consignado na decisão que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação. E não é só. Constou, ainda, que “o requerente não trouxe, nesta esfera processual, nenhum elemento com o condão de ensejar entendimento diverso, sendo inadmissível, na via da revisão criminal, a absolvição pela simples reapreciação dos critérios que serviram como elementos de convicção dos Julgadores que atuaram nos autos de origem”.

Ou seja, conforme consignado pela douta Procuradoria de Justiça, “diante da inexistência de qualquer dúvida de que a pretensão requerida já foi integralmente analisada por esse E. Tribunal e, à míngua de qualquer novo elemento, não pode ser revista em excepcional sede revisional, é de rigor reconhecer a inadequação da via eleita”.

Assim, inexistindo as irregularidades apontadas pela defesa,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão impugnada e, a teor do disposto no artigo 201, inciso I, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, submeto o presente recurso ao crivo das Câmaras Criminais Reunidas para a devida apreciação e julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento.